Tribunal: TJMT
Processo: 1031400-11.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031400-11.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), NIUAN RIBEIRO ROBERTO - CPF: 002.049.231-66 (RECORRIDO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 098.325.211-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS. ENCERRAMENTO DO MANDATO.
AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. PERDA DO OBJETO. PRELIMINAR ACOLHIDA.

SENTENÇA REFORMADA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Evidenciada a prejudicialidade do provimento jurisdicional quando a causa determinante da ação não mais subsiste com o encerramento do mandato eletivo das partes envolvidas, ocasionando a perda superveniente do objeto.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto pela
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença que, em
ação anulatória de atos administrativos
ajuizada por
Niuan Ribeiro Roberto, Vice-Prefeito do Município de Cuiabá

durante a gestão de 2017 a 2020
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, e declarou a nulidade parcial do Decreto nº 7.954/2020, na parte que remanejou os cargos outrora pertencentes a estrutura do Gabinete do Vice Prefeito, e do Ato de Exoneração GP nº 422/2020 dos assessores que compunham o referido gabinete.

Em suas razões recursais, alega, preliminarmente, ter ocorrido a perda superveniente do interesse processual, uma vez que o mandato de Vice-Prefeito terminou em 2020, não havendo lógica e racionalidade em suas pretensões, em afronta ao princípio da motivação.

No mérito, afiança que os atos praticados pelo Prefeito de Cuiabá à época estão de acordo com a Lei Orgânica do Município, o Estatuto dos Servidores e a Lei Complementar nº 476/2019, em contrapartida, não há embasamento legal a amparar a pretensão do recorrido. Além disso, não é autorizado ao Judiciário intervir em ato discricionário da Administração, porquanto o controle do mérito administrativo cabe apenas à essa.

Requer seja acolhida a preliminar de perda superveniente do interesse processual de modo a anular a sentença proferida, alternativamente, seja dado provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso (Id. 206608153).

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 014225-001/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1031400-11.2020.8.11.0041

Polo Ativo

MUNICIPIO DE CUIABA

Polo Passivo

NIUAN RIBEIRO ROBERTO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...] No presente caso, o Autor sustentou que os atos administrativos praticados pelo Prefeito de Cuiabá - Decreto nº 7.954, de 09 de junho de 2020 e do Ato de Exoneração GP nº 422/2020, bem como na exoneração de servidores, foram praticados em desvio de finalidade, por retaliação política.

O ato administrativo, mesmo o discricionário, está vinculado ao atendimento da sua finalidade, qual seja o interesse público. Assim sendo, o administrador não pode agir para atingir outro fim que não seja o interesse púbico. O ato administrativo que realiza finalidade estranha ao ordenamento jurídico, ao interesse público, resulta em ato inválido.

[...]

Observa-se pela prova dos autos que é fato público e notório o racha político existente entre as partes, circunstância reforça a tese de que os atos praticados pelo Prefeito Municipal foram feitos com o propósito de atingir as atribuições e a estrutura da Vice-Prefeitura, destoando do interesse público.

Diga-se que, a situação era crítica e de difícil entendimento entre as partes envolvidas, o que se tornou público e vinha sendo objeto de manchetes na mídia local, como se pode ver nos documentos colacionados sob os ids. 34883356, 34883361, 34883365, 34883368, resultando em clara disputa política interna, ainda que ambos atores tenham sido eleitos como Prefeito e Vice-Prefeito, em coligação partidária, estabelecendo-se crise entre os partidos políticos envolvidos na atual Administração Pública Municipal e entre os próprios agentes públicos.

O que se verifica das notícias - cujos links foram colacionados nos autos - é que, a partir de abril de 2019, o rompimento entre os envolvidos redundou em exonerações de servidores, e, entre elas, estão os servidores apontados na exordial, que compunham a equipe do gabinete do Vice-Prefeito.

Vale ainda observar que, em que pese as alegações dos Réus, de que os Decretos objeto desta ação eram parte de um projeto de restruturação administrativa anterior, o que se vê no Histórico das notícias colacionadas nos autos é que o Processo Administrativo que originou os referidos atos foi iniciado quando a crise política entre as partes já estava inflamada.

Assim sendo, se verifica que houve supressão de atribuições e estrutura de apoio do Vice-Prefeito, em clara perseguição política, com cunho de finalidade pessoal, e em dissonância com o princípio constitucional da impessoalidade, o que torna nulos os atos.

Sendo assim, reconheço a nulidade parcial do Decreto nº 7.954, de 09 de junho de 2020, na parte em que remanejou/suprimiu os cargos outrora pertencentes a estrutura do Gabinete do Vice Prefeito para a Secretaria Municipal de Governo; bem como do Ato de Exoneração GP nº422/2020, em relação ao Vice-Prefeito, seu Gabinete e servidores, bem como a nulidade do ato administrativo que exonerou os servidores Domingos Savio Ribeiro, Ana Carolina Vila de Arruda, Dominique Moura Biancardini, Danilo Antonio Reyes Teixeira de Souza, Ewerton Heber Ferreira Gomes, Ricardo Jose Oliveira de Oliveira, Tatyanne Verlangieri Lopes, Marcos Aurelio da Costa Lopes, Gonçalo João de Brito e Rubens Eduardo de Matos, do Gabinete do Vice-Prefeito, confirmando a tutela de urgência deferida em grau de recurso.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação anulatória, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, proposta por GUSTAVO BOHRER em face de MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS e o PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, para declarar a nulidade parcial do Decreto nº 7.954, de 09 de junho de 2020, na parte em que remanejou/suprimiu os cargos outrora pertencentes a estrutura do Gabinete do Vice Prefeito para a Secretaria Municipal de Governo; bem como do Ato de Exoneração GP nº422/2020, publicado em 02.07.2020, em relação ao Vice-Prefeito, seu Gabinete e servidores, bem como a nulidade do ato administrativo que exonerou os servidores Domingos Savio Ribeiro, Ana Carolina Vila de Arruda, Dominique Moura Biancardini, Danilo Antonio Reyes Teixeira de Souza, Ewerton Heber Ferreira Gomes, Ricardo Jose Oliveira de Oliveira, Tatyanne Verlangieri Lopes, Marcos Aurelio da Costa Lopes, Gonçalo João de Brito e Rubens Eduardo de Matos, do Gabinete do Vice-Prefeito, confirmando a tutela de urgência deferida em grau de recurso.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, face ao disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. [...]. (Id. 166738830).

Niuan Ribeiro Roberto, Vice-Prefeito do Município de Cuiabá na gestão de 2017-2020, ajuizou a
ação anulatória de atos administrativos
originária, contra o então Prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, consistente na ilegalidade do Decreto nº 7.954/2020, que remanejou os cargos outrora pertencentes a estrutura do Gabinete do Vice-Prefeito, bem como do Ato de Exoneração GP nº 422/2020 dos assessores que compunham o referido gabinete.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, e declarou a nulidade parcial do Decreto nº 7.954/2020, no ponto em que remanejou os cargos outrora pertencentes a estrutura do Gabinete do Vice-Prefeito e nulidade do ato administrativo que exonerou “
os servidores Domingos Savio Ribeiro, Ana Carolina Vila de Arruda, Dominique Moura Biancardini, Danilo Antonio Reyes Teixeira de Souza, Ewerton Heber Ferreira Gomes, Ricardo Jose Oliveira de Oliveira, Tatyanne Verlangieri Lopes, Marcos Aurelio da Costa Lopes, Gonçalo João de Brito e Rubens Eduardo de Matos, do Gabinete do Vice-Prefeito
”.

Pois bem.

Consoante se verifica dos autos, os fatos são atinentes a atos administrativos do Prefeito do Município de Cuiabá, consistente no remanejamento da estrutura do Gabinete do Vice-Prefeito Municipal, bem como de seus assessores, referente à gestão de 2017/2020. Vejamos excertos:

“Ao incorporar, via decreto, toda a estrutura que anteriormente compunha a Vice-Prefeitura à Secretaria Municipal de Governo e, como se não bastasse, por exonerar com uma só canetada todos os servidores outrora lotados na Vice Prefeitura e que, portanto, prestavam assessoramento às funções do Vice-Prefeito, ora requerente. [...]

Diante dessa situação, restando evidente desvio de finalizade e a violação aos princípios administrativos
in casu
, especialmente com a edição do aludido decreto (n. 7.954/2020), e do referenciado ato exoneratório (GP n. 422/2020),
não resta alternativa outra ao requerente a não ser socorrer-se do Judiciário a fim de recompor o
status quo
da Vice-Prefeitura e das atribuições que lhe são inatas e que vinham sendo efetivamente exercidas desde o início do mandato
”. (Id. 166736598 – fls. 25).

A celeuma ensejadora da presente contenda consiste no fato de que o Prefeito Municipal de Cuiabá ao editar o Decreto nº 7.954/2020, que remanejou os cargos outrora pertencentes a estrutura do Gabinete do Vice Prefeito, e exonerar todos os assessores da Vice Prefeitura pelo Ato de Exoneração GP nº 422/2020, teria violado os princípios da Administração Pública, impedindo o exercício auxiliar do cargo de Vice-Prefeito, segundo a assertiva da petição inicial.

Ocorre que os mencionados atos administrativos tiveram como objeto a estrutura do Gabinete da Vice Prefeitura da gestão de 2017 a 2020.

Evidencia-se, pois, a hipótese de prejudicialidade ante o transcurso do período do mandato do Vice-Prefeito, que findou-se em 2020, de modo que, à época da prolação da sentença na data de 22/11/2022, já havia ocorrido a superveniente perda do objeto da ação, ou seja, o próprio interesse processual pela modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido já havia sido atingido, pois toda narrativa e ato supostamente ilegal é quanto ao mandato que encerrou-se em 2020.

Findo esse prazo, inexiste qualquer utilidade prática no julgamento da ação, que discute os procedimentos adotados atinentes naquele momento, além de ser impossível o pedido de reintegração de cargos em gestão já encerrada.

No mesmo raciocínio, julgados do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS INTERESTADUAL – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DISSONÂNCIA AO DISPOSTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – RECONHECIMENTO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 493 DO CPC – AUTORIZAÇÃO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS CASSADA – ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO E SUSPENSÃO DA AUTORIZAÇÃO EM DESFAVOR DA PESSOA JURÍDICA REQUERIDA – DECISÃO ORIUNDA DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – TENTATIVA DE ACOLHIMENTO DE TESE TIDA COMO CORRETA – NÃO CABIMENTO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Diante do peculiar cenário apresentado, patente o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual da Ação Civil Pública em questão, notadamente porque, a situação fática que ensejou o seu manejo não mais subsiste.

O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Ausente o vício de omissão, de rigor a rejeição dos aclaratórios. Embargos rejeitados. (TJ/MT, 1003321-49.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 04/06/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE ÉTICA DOS SERVIDORES PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E AO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL PARA INVESTIDURA E POSSE DE ADVOGADOS PERANTE O CONSELHO DE CONTRIBUINTES DA SEFAZ/MT – ENCERRAMENTO DO MANDATO – DECURSO DE APROXIMADAMENTE SETE ANOS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REFORMA DA SENTENÇA PARA EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – RECURSO DE APELAÇÃO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1. A pretensão trazida ao judiciário se reflete no afastamento de exigências no ato da posse de determinados advogados perante o Conselho de Contribuintes da SEFAZ/MT, de que se submetam ao Código de Ética dos Servidores Público do Estado de Mato Grosso e ao Estatuto do Servidor Público Estadual, em razão do encerramento do mandato daqueles, resta caracterizada a perda do objeto da ação mandamental. 2. Recurso de Apelação e Embargos de Declaração prejudicados. (TJ/MT, 0138326-64.2017.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 08/08/2018)

Tem-se o esvaziamento da utilidade do provimento jurisdicional.

Em face do exposto, CONHEÇO e PROVEJO o recurso inominado interposto para acolher a preliminar arguida pelo Município de Cuiabá e reconhecer a ausência de interesse processual por perda superveniente do objeto quando da prolação da sentença, com a retificação da sentença a fim de extinguir o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, § 3º, do Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios em razão do resultado.

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024